Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004567-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALDENIR MIRANDA SILVA - CPF: 806.135.511-68 (APELANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2011 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Waldenir Miranda Silva
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção Retroativa c/c Cobrança das Diferenças Salariais e Indenização por Dano Moral
, manejada em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo a prescrição do feito.

Argumenta o Apelante que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na data de 26/03/2002 e foi promovido a Cabo com fundamento na Lei Complementar n. 10.076/2014, apesar da lei prever o interstício de 09 anos para tal promoção, esta ocorreu tendo o autor 12 anos e 01 mês de tempo de serviço, sem que esse tempo a mais fosse computado para as demais promoções.

Aduz que o Apelado editou a Lei Complementar n. 10.650/2017
trazendo a possibilidade de promoção retroativa e em 23/03/2018 promoveu um grupo de militares e concedeu efeito retroativo a promoção, agindo com parcialidade e desigualdade.

Afirma que o ato administrativo que promoveu o Apelante a cabo merece ser retificado, pois completou nove anos de carreira em 2012, a Lei da promoção foi publicada em 2014, e a possibilidade de promoção retroativa se deu em 2017.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e: a) reconhecer a promoção de cabo que ocorreu em 21/04/2014 com termo inicial a partir de 26/03/2011 (data em que completou 09 anos como soldado) e, b) promoção a terceiro sargento a contar a partir de 26/03/2015 (completou 13 anos conforme a lei), com o computo do tempo a mais para as próximas promoções.

Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, este rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao apelo (id. 76661565).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 77988460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença
que reconheceu a prescrição do direito e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que o Apelante Waldenir Miranda Silva ajuizou ação ordinária de promoção retroativa c/c cobrança das diferenças salariais e indenização por dano moral em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo a promoção de cabo a partir de 26/03/2011 e a terceiro sargento a partir de 26/03/2015, com o computo do tempo a mais para as próximas promoções. O Recorrente fundamentou seu pedido com base na Lei Complementar n. 10.076/2014 e n. 10.650/2017.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

Pois bem. O juízo de piso julgou extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição conforme disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, anotando como termo inicial da contagem do prazo o ano de 2011, momento em que o autor alega ter o direito à promoção, e a referida ação foi intentada em 2018, superados, portanto, os 05 (cinco) anos, configurando a prescrição de fundo de direito.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de 2011 e somente ajuizou a ação em 2018, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2).
2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).
(Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (
Grifou-se).

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, insta salientar que, embora o apelado afirme ter sido promovido a cabo em 16/04/2014, quando contava com 12 anos e 01 mês de serviços prestados, porém não teve a promoção retroagida ao tempo que tinha 09 anos, período exigido em lei, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2011 e a propositura da ação se deu somente em 2018.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.650/2017, editada em 26/12/2017, diploma legal que “
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva
”, visto tal benefício beneficia excepcionalmente os militares que ingressaram no ano de 1994, conforme descreve:

Art. 1o - Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o (...)

Parágrafo único.
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares
integrantes do CBMMT
que ingressaram no ano de 1994
,
mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.” (Destacou-se).

No caso dos autos, o Apelante ingressou na carreira de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 26/03/2002, logo não está incluído no disposto na LC n. 10.650/2017, visto que a redação dada pela referida lei declara caso excepcional, com a objetivo de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT (Corpo de Bombeiros Militar de MT), que ingressaram no ano de 1994.

Nesse mesmo prisma, verifica-se, segundo o alegado do recorrente que em “
23/03/2018 o Estado de Mato Grosso promoveu um grupo de militares e concedeu efeito retroativo a promoção, agindo com parcialidade e desigualdade
”, no entanto, a promoção se refere a turma do Corpo de Bombeiros Militares que ingressaram em 1994. O ato administrativo visou regularizar a promoção destes militares que tinham “
duas datas oficiais de promoção, e passaram toda a carreira recebendo a promoção seis meses depois de alcançarem o tempo necessário
). (Trecho extraído da nota de imprensa colacionada aos autos pelo Apelante, junto ao id. 76661510).

Por conseguinte, agiu com acerto o juízo de piso reconhecendo a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, anotando como termo inicial da contagem do prazo o ano de 2011, momento em que o autor alega ter o direito à promoção, e a referida ação foi ajuizada em 2018.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (
Grifou-se).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que nasceu o direito do servidor e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, o Apelante já o havia formulado na primeira instância, contudo não foi analisado pelo juiz singular. Dessa maneira, impõe-se a conclusão de que foi deferido tacitamente. E seus efeitos se estendem à todas as fases do processo. Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010, e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.

Diante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Waldenir Miranda Silva, por consequência, determino que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11o, do CPC, porém em condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021